Tribunal: TCU
Processo: 025.465/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por termo de compromisso que teve como objeto sistema de abastecimento de água no município de Jaupaci/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Goiás relativa ao termo de compromisso TC/PAC 22/2009, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Jaupaci/GO, para execução de Sistema de Abastecimento de Água, no âmbito do PAC/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Sommar Construções Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio José Guimarães; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio José Guimarães, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente com a empresa da Sommar Construções Eireli, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: 9.3.1. Débito de responsabilidade solidária do Sr. Antônio José Guimarães e da empresa Sommar Construções Eireli: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 9/11/2011 7.342,39 13/12/2011 49.503,39 26/1/2012 23.351,08 27/3/2012 8.130,66 29/3/2012 5.080,17 19/4/2012 6.999,61 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, à Superintendência da Funasa no Estado de Goiás, à Superintendência Regional do Incra no Estado de Goiás e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.